Tribunal: STF
Processo: RHC 83547
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR
ROUBO, EM REGIME INICIAL FECHADO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE PENA ACIMA DO MÍNIMO EM FACE DE
CONDENAÇÕES ANTERIORES, CONSIDERADAS A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES,
PORQUANTO TRANSCORRIDO O PRAZO DA PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL DA
REINCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUZIR-SE A CONDENAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL
PREVISTO, COM A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO.
O Supremo Tribunal
Federal tem entendimento pacificado quanto à possibilidade de a
condenação criminal que não pôde ser considerada para o efeito de
reincidência -- em face do decurso do prazo previsto no art. 64,
inciso I, do CP --, ser considerada a título de maus antecedentes
quando da análise das circunstâncias judiciais na dosimetria da
pena. Precedentes.
Caso em que o recorrente não invoca nenhum
fundamento específico  para  a alteração do regime prisional, mas
tão-somente vincula o pedido à pretensão de ver reduzida a pena
imposta. Assim, é de se ter esse pedido como prejudicado,
facultando-se, de pronto, nova impetração, desde que sob fundamento
autônomo e na instância competente.
Recurso ordinário desprovido.